Tribunal: TJMT
Processo: 1015954-85.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015954-85.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE LEMES DOS SANTOS - CPF: 022.072.971-95 (APELANTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - CPF: 134.194.508-18 (ADVOGADO), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO/BLOQUEIO DE ACESSO DE SMARTHPHONE AO AMBIENTE DE JOGO (FREE FIRE) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GOOGLE – ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRELIMINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA AGENCIADORA (GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA) – DETECÇÃO DE USO DE SOFTWARES NÃO PERMITIDOS PELA USUÁRIA/JOGADORA/APELANTE – VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS EM RAZÃO DE AMBIENTE EMINENTEMENTE VIRTUAL – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA EM RELAÇÃO A “SALDOS” DECORRENTE DOS JOGOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE NECESSIDADE DE REVISÃO HUMANA DE DECISÃO TOMADA AUTOMATICAMENTE POR ALGORÍTMO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Prevalece a decisão preliminar que acolheu a ilegitimidade passiva da GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, pois o limite de responsabilidade dela restringe-se a disponibilização do aplicativo do jogo, não sendo responsável, portanto, pelas condutas da agenciadora do jogo “Free Fire” (GARENA).

Não há falar em cerceamento de defesa, quando há elementos de prova suficientes para que a ação seja julgada antecipadamente.

Mostra-se viável e legal a ação da agenciadora do jogo “Free Fire”, em suspender e bloquear a usuária/aderente do aplicativo atinente ao referido jogo, em razão de detecção de uso irregular de software, colocando em risco todo o ambiente virtual, de modo que agiu a agenciadora em exercício regular de direito, dentro das regras antecipadamente acordadas.

“(...) Sobre o uso de telas de sistema, deve ser levado em consideração que, no caso específico dos autos, e em se tratando de uma fraude virtual, os elementos de prova de sua ocorrência decorrem de mecanismos igualmente virtuais, desprovidos de um lastro documental como normalmente se verifica. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561817-6/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

“Não se verifica nenhuma ilegalidade na suspensão da conta do autor junto ao jogo denominado “FREE FIRE”, se detectado pela requerida a utilização de softwares de terceiros, conhecido como "hack", “cheat” ou “script” (trapaça no plano virtual) que, segundo a demandada, proporciona vantagem desleal em relação aos demais jogadores, sobretudo porque o requerente concordou com os Termos de uso do jogo, no qual é cientificado expressamente que as irregularidades identificadas ensejarão a interrupção do respectivo acesso.- (TJMT – Apelação Cível n. 1016193-21.2022.8.11.0002 – Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario – julgado em 29/05/2024).

“(...) - Os jogos virtuais não podem ser considerados um serviço essencial, ao qual o usuário é obrigado a aderir, assim, se este não estiver satisfeito com as regras do jogo tem a liberdade de sair e não jogar. Ninguém é obrigado a jogar ou utilizar-se de jogos de empresas das quais não concorda com os termos de uso. - Não ocorre, na espécie, a alegada apropriação indevida pela ré de "saldo de diamantes", uma vez que há mero direito de fruição atrelado à conta, sem possibilidade de reembolso, conforme prevê o item 6.8 (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561817-6/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, ainda para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ELIANE LEMES DOS SANTOS
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1015954-85.2020.8.11.0002,
tendo
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA , como Apelados/Embargados
,
mantendo-se a sentença que

reconheceu a ilegitimidade da requerida Google Brasil Internet Ltda
e, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
julgou extinto o processo em relação a ela
,
condenando
a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida. A sentença, ainda,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil,
condenando
a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em síntese, a Embargante alega que os Embargos têem o fim de prequestionamento “(...) a Respeito da Correta DistribuiçãodoÔnusda Prova e da Inexistência de Prova da Conduta Ilícita por Parte do Embargante (Art. 373 do CPC e Art. 6º, VIII do CDC) acórdão é omisso quanto aos lucros cessantes”; bem como “(...) em Relação à Necessária Revisão Humana de Decisão Tomada Automaticamente por Algoritmo (Art. 20caput e§1º da Lei n° 13.709/18 – LGPD)”.

Requer “(...) o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para prequestionar o art. 20, caput, e § 1º da Lei n° 13.709/18 (LGPD)”.

Aduz que “(...) há desproporcionalidade e excesso de puniçãonocaso concreto, este juízo deve reconhecer que a suspensão permanente (ou seja, eterna) da conta do Embargante na plataforma de jogo Free Fire configura conduta ilícita por parteda Ré GARENA, no contexto de uma relação de consumo”.

Pede que os embargos sejam acolhidos.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ELIANE LEMES DOS SANTOS
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1015954-85.2020.8.11.0002,
tendo
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA , como Apelados/Embargados
,
mantendo-se a sentença que

reconheceu a ilegitimidade da requerida Google Brasil Internet Ltda
e, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
julgou extinto o processo em relação a ela
,
condenando
a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida. A sentença, ainda,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil,
condenando
a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO/BLOQUEIO DE ACESSO DE SMARTHPHONE AO AMBIENTE DE JOGO (FREE FIRE) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GOOGLE – ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRELIMINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA AGENCIADORA (GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA) – DETECÇÃO DE USO DE SOFTWARES NÃO PERMITIDOS PELA USUÁRIA/JOGADORA/APELANTE – VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS EM RAZÃO DE AMBIENTE EMINENTEMENTE VIRTUAL – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA EM RELAÇÃO A “SALDOS” DECORRENTE DOS JOGOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Prevalece a decisão preliminar que acolheu a ilegitimidade passiva da GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, pois o limite de responsabilidade dela restringe-se a disponibilização do aplicativo do jogo, não sendo responsável, portanto, pelas condutas da agenciadora do jogo “Free Fire” (GARENA).

Não há falar em cerceamento de defesa, quando há elementos de prova suficientes para que a ação seja julgada antecipadamente.

Mostra-se viável e legal a ação da agenciadora do jogo “Free Fire”, em suspender e bloquear a usuária/aderente do aplicativo atinente ao referido jogo, em razão de detecção de uso irregular de software, colocando em risco todo o ambiente virtual, de modo que agiu a agenciadora em exercício regular de direito, dentro das regras antecipadamente acordadas.

“(...) Sobre o uso de telas de sistema, deve ser levado em consideração que, no caso específico dos autos, e em se tratando de uma fraude virtual, os elementos de prova de sua ocorrência decorrem de mecanismos igualmente virtuais, desprovidos de um lastro documental como normalmente se verifica. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561817-6/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

“Não se verifica nenhuma ilegalidade na suspensão da conta do autor junto ao jogo denominado “FREE FIRE”, se detectado pela requerida a utilização de softwares de terceiros, conhecido como "hack", “cheat” ou “script” (trapaça no plano virtual) que, segundo a demandada, proporciona vantagem desleal em relação aos demais jogadores, sobretudo porque o requerente concordou com os Termos de uso do jogo, no qual é cientificado expressamente que as irregularidades identificadas ensejarão a interrupção do respectivo acesso.- (TJMT – Apelação Cível n. 1016193-21.2022.8.11.0002 – Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario – julgado em 29/05/2024).

“(...) - Os jogos virtuais não podem ser considerados um serviço essencial, ao qual o usuário é obrigado a aderir, assim, se este não estiver satisfeito com as regras do jogo tem a liberdade de sair e não jogar. Ninguém é obrigado a jogar ou utilizar-se de jogos de empresas das quais não concorda com os termos de uso. - Não ocorre, na espécie, a alegada apropriação indevida pela ré de "saldo de diamantes", uma vez que há mero direito de fruição atrelado à conta, sem possibilidade de reembolso, conforme prevê o item 6.8 (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561817-6/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor acerca da ilegitimidade passiva da GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e quanto à viabilidade de suspensão e bloqueio de acesso ao sistema de jogo, eis que ficou constatado que a Autora/Apelante descumpriu as regras de utilização do aplicativo, das quais concordou previamente, antes de baixados os programas/aplicativos de jogos.

Portanto, há que prevalecer a sentença e o acórdão confeccionados.

Não há qualquer vício a ser sanado, sendo a questão posta em análise e devidamente julgada.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...)
Primeiramente, convém apontar que não há qualquer ilegalidade quanto ao julgamento antecipado da lide, pois o Magistrado detém de todos os elementos necessários para o julgamento do feito, sendo que reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova.

Com esses apontamentos, inegável a prevalência da sentença quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, pois o limite de responsabilidade dela restringe-se a disponibilização do aplicativo do jogo, não sendo responsável, portanto, pelas condutas da agenciadora (GARENA).

Assim, mantém-se a decisão quanto à ilegitimidade passiva.

Quanto à pretensão indenizatória, e de reativação da conta atrelada ao jogo “Free Fire”, em relação à conduta da Apelada,
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA,
verifica-se o descabimento, eis que, após a decisão de inversão do ônus da prova, a parte Requerida/Apelada logrou êxito em demonstrar que detinha o direito de suspender, e de bloquear o acesso ao sistema de jogo correspondente, pois ficou constatado que a conta (ID. Num. 289378249), com usuário de titularidade da Autora/Apelante foi detectada no sistema automático (Hack) por mais de 190 (cento e noventa) vezes. Assim, ficou demonstrada a utilização indevida do uso do aplicativo por parte da Autora/Jogadora.

Portanto, agiu dentro do exercício regular do seu direito a empresa gerenciadora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DA CONTA JUNTO AO JOGO DENOMINADO “FREE FIRE” – UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES MALICIOSOS DE TERCEIROS CONHECIDOS COMO “
HACKS
” – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DO JOGO – LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo se a prova pericial sequer foi requerida na petição inicial.

Não se verifica nenhuma ilegalidade na suspensão da conta do autor junto ao jogo denominado “FREE FIRE”, se detectado pela requerida a utilização de softwares de terceiros, conhecido como "hack", “cheat” ou “script” (trapaça no plano virtual) que, segundo a demandada, proporciona vantagem desleal em relação aos demais jogadores, sobretudo porque o requerente concordou com os Termos de uso do jogo, no qual é cientificado expressamente que as irregularidades identificadas ensejarão a interrupção do respectivo acesso.- (TJMT – Apelação Cível n. 1016193-21.2022.8.11.0002 – Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario – julgado em 29/05/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

A suspensão da conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso configura exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual, em razão da detecção de conduta irregular do autor, não podendo ser falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.515603-7/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)”.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANTER IMPROCEDÊNCIA.

- Cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da justiça gratuita, demonstrando que o beneficiário tem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

- Não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte apelante rebateu fundamentos do decisum, apresentando pedido e as razões de seu inconformismo em relação ao que restou decidido, atendendo, assim, ao disposto no artigo 1.010, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil de 2015.

- A teor do que dispõem os artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser conhecidas na apelação.
- Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561825-9/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022)”.

Ademais, há termo de concordância prévia para que sejam baixados programas/aplicativos de jogos pelo aparelho do usuário, de modo que não há como albergar a pretensão da Apelante/Jogadora, ainda que ela tenha argumentado que tenha perdido horas do seu dia (mais de 14 horas do dia) para que pudesse auferir vantagens e pudesse se aprimorar.

Tais alegações não possuem o condão de desconfigurar as responsabilidades decorrentes da mencionada detecção, a qual, repisa-se apontou que a Apelante, de maneira irregular, colocou o sistema, por inúmeras vezes, em perigo.

Dentro dessa sistemática, posiciono-me no sentido de que a Requerida/Apelada tenha agido regularmente e, em razão disso não pode ser condenada à reparação.

Não considero a conduta da gerenciadora como irregular, e nem que tenha havido falha na prestação de serviços ou ausência de prestação de informações, acerca da suspensão da conta, pois a empresa GARENA foi clara ao dispor que a Apelante violou os termos de uso (utilização de softwares suspeitos, sem autorização).

Assim, fica configurada a culpa exclusiva da Apelante.

Nesse sentido, colaciono parte da sentença.

“(...) A parte autora pretende a condenação da requerida Garena a reativação da conta ID 289378249 no jogo “Free Fire” nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, e desbloqueie o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo. Subsidiariamente requereu a condenação das requeridas a devolverem o valor pago pelos bens virtuais vinculados à sua conta no referido jogo ou, ainda, transferência de tais bens a outra conta ativa a ser informada pelo requerente, bem como pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 6.000,00.

A controvérsia central diz respeito à suspensão permanente da conta da parte autora do jogo "Free Fire".

Conforme consta da contestação, a requerida Garena informou que a conta ID 289378249, nome de usuário “ GØ •ELY” de titularidade da parte autora, foi detectada no sistema automático de detecção de “hack” por 191 vezes no período avaliado para a suspensão da conta, dado ao uso do programa indevido na conta utilizada pela parte Autora.

Assim, informou que diante dessas constatações, não lhe restou alternativa, como medida padrão de segurança de jogos eletrônicos, senão suspender permanentemente a conta ID 289378249.

Desse modo, diante das documentações juntadas pela requerida Garena, restou demonstrado que a parte autora foi expulsa do jogo em razão da utilização de ferramenta ilícita ("hack"), ou seja, a punição se deu por violação a regra previamente estabelecida.

Assim, uma vez constatada a utilização de programas não autorizados, configurada está a infração aos termos estabelecidos para o uso, em razão da violação aos direitos de licença do jogo e do prejuízo causado aos demais jogadores.

Neste aspecto, deve ser destacado que os jogos
on line
baixados via aparelho celular exigem que se concorde com os termos de uso antes de iniciar, fato esse notório e que deve ser considerado (art. 374, I, e 375 do CPC).

Logo, a parte autora sempre esteve ciente da possibilidade da suspensão de sua conta, caso infringisse as regras do jogo, de modo que a requerida Garena apenas agiu em seu exercício regular de direito, realizando o controle da ação dos jogadores, punindo e excluindo aqueles que não se ajustam às regras estabelecidas, nos termos da cláusula 5.3 do termo de uso. V'ejamos:

“
5.3 Você concorda que a Garena poderá, por qualquer motivo, a seu exclusivo critério e sem aviso prévio nem responsabilidade perante você ou qualquer terceiro, encerrar imediatamente sua Conta e seu ID de Usuário, bem como remover ou descartar do Site qualquer Conteúdo associado com sua Conta e seu ID de Usuário. Os motivos para tal encerramento podem incluir, sem limitação, (a) períodos prolongados de inatividade, (b) violação da letra ou do espírito destes Termos de Serviço, (c) comportamento fraudulento, de assédio, difamatório, ameaçador ou abusivo ou (d) comportamento que seja prejudicial aos outros usuários, a terceiros ou aos interesses comerciais da Garena. O uso de uma Conta para fins ilegais, fraudulentos, de assédio, difamatórios, ameaçadores ou abusivos pode ser denunciado às autoridades legais sem aviso prévio a você. Se você protocolar uma reivindicação (sob qualquer causa de ação) contra a Garena ou que de alguma forma a envolva, a Garena poderá encerrar sua Conta
”.

Ademais, diferentemente do alegado na inicial, a requerida Garena demonstrou que prestou as devidas informações à parte autora quanto a suspensão permanente de sua conta, pela violação aos termos de uso, em razão do uso de softwares suspeitos, não autorizados dentro do jogo (“hack”).

Portanto, no caso em apreço, resta demonstrado que a suspensão permanente do jogo se deu por culpa exclusiva da parte autora/consumidor, uma vez que violou os termos de uso em prejuízos a terceiros jogadores de boa-fé.

Nesta linha de ideias, considerando que não houve falha na prestação do serviço pela requerida Garena, já que foi a própria parte autora quem deu causa a suspensão permanente de sua conta, resta elidida a responsabilidade da parte requerida, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, quanto a eventual reparação de danos suportados pela parte autora,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Presente, portanto, a excludente de responsabilidade, não há que se falar em dever de indenizar tanto quanto aos danos morais, como materiais (pedido de devolução das quantias pagas).

Da mesma forma, não há que se falar em reativação da conta, diante da comprovação do uso do programa indevido na conta utilizada pela parte autora (...).

Ademais, convém salientar que
todo o ambiente de tratativas em relação à demanda ocorre virtualmente
,
de modo que não há como desconsiderar as telas sistêmicas, sobretudo quando não há qualquer incidência de equívocos em relação à conta propriamente dita
; ou seja, não há qualquer alegação de que tenha havido equívoco em relação à conta, no sentido de que fosse aferida irregularidade em outro jogador/usuário do sistema.

Portanto, é perfeitamente plausível acatar a prova decorrente de apresentação de telas sistêmicas; ressaltando-se que o usuário/jogador aderiu ao sistema de jogos, espontaneamente; submeteu-se às regras e deve suportá-las, não se mostrando viável, inclusive, dentro do contexto já apresentado, o reembolso, pois a atividade é de fruição e não de direito aos “saldos diamantes”, sobretudo diante da conduta indevida da Apelante.

A propósito:

“(...) Sobre o uso de telas de sistema, deve ser levado em consideração que, no caso específico dos autos, e em se tratando de uma fraude virtual, os elementos de prova de sua ocorrência decorrem de mecanismos igualmente virtuais, desprovidos de um lastro documental como normalmente se verifica.

- O uso de softwares suspeitos/não autorizados dentro do jogo, ou seja, o hack, leva à vantagem desleal, em afronta à segurança ao ambiente virtual e ao direito de propriedade intelectual da empresa ré, configurando contrariedade aos termos de uso ao qual aderiu o autor.

- Portanto, não se mostrou abusiva a conduta das requeridas ao bloquearem o cadastro da conta por violação dos termos de serviço em questão, agindo no exercício regular de seu direito ao desativarem a possibilidade de utilização.

- A leitura efetiva dos termos de uso, ou não, é de responsabilidade de cada um, mas evidentemente que ao indicar que houve leitura e aceitação não pode pretender por questão verdadeiramente ética alegar desconhecer o regramento que acabou de mencionar conhecer.

- Os jogos virtuais não podem ser considerados um serviço essencial, ao qual o usuário é obrigado a aderir, assim, se este não estiver satisfeito com as regras do jogo tem a liberdade de sair e não jogar. Ninguém é obrigado a jogar ou utilizar-se de jogos de empresas das quais não concorda com os termos de uso.

- Não ocorre, na espécie, a alegada apropriação indevida pela ré de "saldo de diamantes", uma vez que há mero direito de fruição atrelado à conta, sem possibilidade de reembolso, conforme prevê o item 6.8 (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561817-6/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

Com tais considerações, julgo escorreita a sentença, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo”.

Com esses apontamentos, conclui-se que não há vício a ser sanado, mas sim julgamento desfavorável aos interesses da recorrente, salientando-se que o acórdão se utilizou de fundamento plausível e pertinente, aplicando o direito positivo acerca da matéria.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, salientando-se que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024